Tribunal: CARF
Processo: 15746.722424/2021-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722424/2021-15
ACÓRDÃO
3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 65 DO RICARF. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA.
O art. 65 do RICARF prescreve que cabem embargos de declaração contra
decisões que contenham obscuridade, omissão e contradição. Configurado
está o vício de contradição se os resultados na ementa e no dispositivo do
acórdão embargado forem diferentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração, sanando o vício de contradição/obscuridade, sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Fl. 9656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do
acórdão no 3202-002.044, proferido em 17 de setembro de 2024, pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo em face do acórdão no
3202-002.044, proferido em 17 de setembro de 2024, pela 2a Turma Ordinária da
2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO O sujeito passivo tomou ciência do acórdão
embargado em 29/10/2024, tendo protocolado os embargos de declaração em
04/11/2024; portanto, dentro do prazo previsto no artigo 116, § 1o, do Anexo ao
Regimento Interno do CARF.
DAS ALEGAÇÕES Inicia pela alegação de que o acórdão incorreu nos vícios de
contradição e obscuridade ao fundamentar a decisão na interpretação sistemática
da legislação aplicável.
Em suas palavras, Não há dúvida sobre a importância/relevância do método de
interpretação sistemático, mas a simples citação do método, não materializa sua
aplicação.
Faz-se necessário citar quais as normas que formam o “sistema” arguido e a
coerência delas com a tese defendida.
Ademais, diante do fato de ser o Direito Tributário, um “Direito de Sobreposição”,
ao afastar o conceito de importação advinda do Direito Aduaneiro, torna-se
necessário identificar na Lei, o novo conceito adotado.
Considera, também, que o acórdão incorreu nos mesmos vícios de contradição e
obscuridade na aplicação do termo importado para o software produzido no
exterior.
Quanto a isso, após transcrever excerto do acórdão embargado, procura
demonstrar que o raciocínio adotado na decisão carece de conexão lógica ou
sistemática.
E que o acórdão também incorreu em contradição/obscuridade no que diz
respeito ao direito superveniente.
Neste ponto, alega que o Colegiado aplicou apenas em parte a inovação
jurisprudencial decorrente de decisão recente tomada no âmbito do Supremo
Tribunal Federal -STF, justamente, no entender da embargante, na parte que lhe
interessa.
Segundo entende, Vê-se que, mesmo com a radical mudança da interpretação,
constituindo verdadeiro direito novo a vigorar sobre a matéria (Direito
Superveniente), a conclusão mantém-se: não se configura a importação do
software pela embargante, mas somente por aqueles em relação aos quais se
Fl. 9657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
3
verifique o resultado do serviço, que se dará pelo download ou uso do serviço em
nuvem, por exemplo.
Na situação concreta da embargante, não ocorrendo o fato gerador do PIS e
Cofins-importação, fica evidente que não há a figura do software importado, que
somente se configurará quando os resultados dos serviços sejam observados no
país. Enquanto não ocorrer o download ou o uso em nuvem do software
licenciado, não há de se falar em software importado.
A seguir, alega que o acórdão incorreu nos vícios de contradição/obscuridade na
apuração de créditos sobre as Contribuições.
Faz referência ao vício de contradição no qual incorreu o acórdão no 9303-
010.248, utilizado como referência na decisão. Depois, adentra às particularidades
do sistema de apuração não cumulativo das Contribuições em comparação com
outros impostos e aos problemas nos quais incorreu o acórdão embargado na
definição dos critérios aplicáveis ao caso concreto.
Conclui, então, que Se a própria administração tributária, em seus
pronunciamentos à época, entendeu não incidir o PIS e a Cofins-importação no
caso de incidência de royalties e, mais de 20 anos após, muda seu entendimento,
para a incidência do PIS e COFINS-Importação nesses casos, isso não pode levar à
consequência da perda do direito de se creditar dos valores calculados sobre os
royalties.
O entendimento de que a Embargante não poderia adotar o método cumulativo
e, também, não poderia se utilizar dos créditos gerados pelos insumos necessários
ao seu negócio, geraria um aumento extraordinário em sua carga tributária, pois
seria uma situação de sistema não cumulativo sem créditos, ou seja, um aumento
de carga de 3,65% para 9,25%, pura e simplesmente.
Ainda mais, que o acórdão foi contraditório/obscuro na caracterização do
software como sendo importado ou nacional com base na verificação do usuário.
Quanto a isso, aponta omissão do acórdão em relação ao disposto na Solução
Cosit no 177/2024 que estabelece que não sofrem incidência das Contribuições as
importâncias pagas, creditadas e entregues, empregadas ou remetidas a residente
ou domiciliado no exterior a título de royalties em decorrência do direito de
distribuição ou comercialização de software.
E que o acórdão também foi omisso pela inobservância das regras do Acordo
Geral de Tarifas e Comércio – GATT. Explica que dedicou extenso arrazoado no
recurso interposto com o intuito de demonstrar que as regras do Acordo, como,
por exemplo, a igualdade de tratamento tributário entre produtos estrangeiros e
nacionais, não foram observadas, e que o acórdão, inobstante, não se pronunciou
a respeito.
Fl. 9658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
4
Aduz que o acórdão se omitiu quanto a ilegalidade da Instrução Normativa no
2.121/2022 que, ao definir o conceito de software importado, extrapolou os
limites de sua competência.
Segundo entende, No entanto, no acórdão Embargado, a negativa de uso do
conceito advindo do Direito Aduaneiro não é seguida, como deveria, da devida
indicação expressa de qual base normativa permite o uso do conceito de
“software importado” como sinônimo de “software estrangeiro” ou de “software
produzido no exterior”.
Por fim, alega que o acórdão foi omisso em razão da inobservância do contexto no
qual a Lei 10.833/2003 foi inserida.
Quanto a isso, explica ter demonstrado que era diferente a realidade do mercado
de software ao tempo em que foi editada a Lei 10.883/2003 e alterações
posteriores. Que, na época, os softwares eram considerados mercadorias,
dependiam de um suporte físico e estavam sujeitos ao desembaraço aduaneiro e
procedimentos alfandegários.
E que, Assim, no contexto em que a Lei 10.833/2003 foi editada, o termo
"software importado", utilizado no §2o do artigo 10 da referida Lei, pressupunha
que o software deveria se submeter a desembaraço aduaneiro e procedimentos
alfandegários. Por essa razão, os softwares objeto do contrato de licenciamento e
comercialização para terceiros firmados pela Embargante, por não terem sido
objeto de procedimentos alfandegários, tais como despacho aduaneiro,
vinculação à Declaração de Importação, etc., não poderiam ser considerados
como "importados" para fins de aplicação da regra do §2o do artigo 10 da Lei
10.833/2003.
Alega que o acórdão, contudo, nada disse a esse respeito.
Nos demais pontos, o r. despacho de admissibilidade rejeitou as alegações da
Embargante:
Isto posto, tem-se que a primeira alegação da embargante está dirigida à
afirmação contida no voto de que a interpretação sistemática do arcabouço
normativo que disciplina a matéria remete a determinada conclusão. Afirma que a
relatora baseia-se na dita interpretação sistemática, sem, no entanto, referir-se às
demais normas integrativas que compõe o sistema onde buscou fundamento de
validade para sua decisão.
Ora, o fato de o acórdão não ter feito expressa referência às disposições
normativas que integram o sistema como um todo não macula a decisão dos
vícios de contradição e/ou obscuridade.
O que se pode depreender do racional empregado pela i. Relatora é que todo o
arcabouço normativo vigente antes e depois das normas modificativas foram
levados em consideração na formação de sua convicção quanto ao merecimento
do direito controvertido. A simples falta da expressa indicação das normas que
Fl. 9659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
5
deram suporte à decisão não macula o acórdão do vício de contradição ou de
obscuridade.
Ainda mais, a única referência contida no acórdão à intepretação sistemática da
legislação refere-se aos critérios de convencimento contidos no Relatório Fiscal e
não às razões de decidir da Turma, como faz crer a embargante. Observe.
Em síntese, a recorrente defende que o entendimento de que software importado
é somente aquele que passa pelo despacho aduaneiro de importação. No
entanto, com base em interpretação sistemática, o Relatório Fiscal adota a
seguinte definição para software importado:
trata-se de “programas de computador cujos titulares dos direitos de propriedade
intelectual sejam residentes ou domiciliados no exterior” (fl. 7.957 A segunda
alegação da embargante refere-se aos vícios de contradição e obscuridade em
que o acórdão teria incorrido na aplicação do termo importado para o software
produzido no exterior.
Neste ponto, os embargos trazem a seguinte narrativa.
No raciocínio acima desenvolvido, esse fundamento seria:
“Com efeito, o art. 2° da Lei 9.609/1998 determina que, observado o disposto
nesta lei, o regime de proteção dos programas de computador é o mesmo
conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes
no País.
Portanto, a natureza do software é essencialmente intangível, incorpórea, e essa
característica determina a forma como a dogmática jurídica o concebe e o
disciplina.”
A conclusão adotada, que aceita essa premissa, foi: “O termo “importado” remete
simplesmente à origem do bem, isto é, ao país onde o programa de computador
foi desenvolvido.” A alegação da embargante, neste ponto e da maneira como foi
colocada, demonstra-se mal fundamentada.
Não há no excerto extraído do voto condutor da decisão recorrida, acima
reproduzido, nenhuma referência ao termo importado. O texto trata, apenas, das
características dos bens objeto da lide (intangível e incorpórea).
No parágrafo seguinte do excerto transcrito nos aclaratórios, fica bem claro a
razão pela qual o voto adentrou a esta particularidade. Observe.
Ou seja, não possui relação alguma com a forma pela qual o acesso ao software é
realizado – mediante dispositivo físico (mercadoria), por download ou por uso em
nuvem (Software as a Service) –, sobretudo quando se observa que a difusão da
internet propiciou a superação daquele primeiro meio de aquisição de programas,
o que se dava pela compra de um disquete ou CD-ROM, por exemplo. Isso porque
o entendimento contrário implicaria considerar nacional todo e qualquer software
que não estivesse contido em suporte físico submetido a despacho aduaneiro, o
que evidentemente soa absurdo.
Fl. 9660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
6
Como se vê, a fundamentação do voto apenas procura afastar a absurda hipótese
de que apenas se considera estrangeiro o bem submetido a despacho aduaneiro
de importação.
Em nenhum momento o texto sugere que “se o software é intangível, então o
termo software importado é o que foi produzido fora do país”, tanto é que desde
o início a fundamentação do voto, ao introduzir a matéria, deixa claro que o
“termo ‘importado’ remete simplesmente à origem do bem, isto é, ao país onde o
programa de computador foi desenvolvido”.
Logo depois, a embargante alega que acórdão aplicou a novel interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal da forma como melhor lhe favorecia, deixando de
lado aspectos importantes dessa decisão, tal como o fato de o resultado do
serviço se dar apenas por ocasião do download ou utilização do serviço em
nuvem. Considera, neste ponto, que o aresto incorreu nos vícios de contradição
e/ou obscuridade.
A matéria foi assim abordada no voto.
Nessa linha, a recorrente sustenta que duas questões ferem a autuação discutida
nesses autos, vejamos: “1. Em primeiro lugar, apurar se o software foi de fato
utilizado no Brasil; 2. Em segundo lugar, se constatada que ocorreu a utilização do
software no Brasil, apurar quem utilizou: se foi a Recorrente (quem vendeu a
licença) ou o usuário final (quem comprou a licença), visto que essa definição é
importante para se identificar o sujeito passivo de eventual obrigação tributária”.
Dessa forma, a recorrente reitera que não é possível se precisar e nem quantificar
se os softwares decorrentes das licenças vendidas foram ou não utilizados no
Brasil e, se foram, quando e por quem. Isso porque, a recorrente entende que não
cabe qualquer autuação decorrente da qualificação das licenças de softwares
comercializadas como softwares importados, visto que a alegada importação
pode, simplesmente, não ter acontecido. E, se não são qualificados como
softwares importados, não há como serem alcançados pela exceção ao regime
cumulativo trazida pelo § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, 2003, e não pode haver
autuação pela reclassificação das receitas da empresa para apuração pelo regime
não-cumulativo do PIS e da COFINS.
Em síntese, a recorrente defende que o entendimento de que software importado
é somente aquele que passa pelo despacho aduaneiro de importação. No
entanto, com base em interpretação sistemática, o Relatório Fiscal adota a
seguinte definição para software importado: trata-se de “programas de
computador cujos titulares dos direitos de propriedade intelectual sejam
residentes ou domiciliados no exterior” (fl. 7.957).
(...)Com efeito, o art. 2° da Lei 9.609/1998 determina que, observado o disposto
nesta lei, o regime de proteção dos programas de computador é o mesmo
conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes
no País.
Fl. 9661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
7
Portanto, a natureza do software é essencialmente intangível, incorpórea, e essa
característica determina a forma como a dogmática jurídica o concebe e o
disciplina. O termo “importado” remete simplesmente à origem do bem, isto é, ao
país onde o programa de computador foi desenvolvido.
Ou seja, não possui relação alguma com a forma pela qual o acesso ao software é
realizado – mediante dispositivo físico (mercadoria), por download ou por uso em
nuvem (Software as a Service) –, sobretudo quando se observa que a difusão da
internet propiciou a superação daquele primeiro meio de aquisição de programas,
o que se dava pela compra de um disquete ou CD-ROM, por exemplo. Isso porque
o entendimento contrário implicaria considerar nacional todo e qualquer software
que não estivesse contido em suporte físico submetido a despacho aduaneiro, o
que evidentemente soa absurdo.
Nesse sentido, a decisão recorrida acolheu entendimento que deve prevalecer, ao
assentar que importado é o “software desenvolvido fora do País e para cá
‘trazido’ por qualquer meio, seja em um suporte físico, seja por meio de
download pela internet” (fl. 9.261).
(...)Assim, em linha com sua natureza de propriedade intelectual e por não se
tratar de mercadoria, o software não é submetido a despacho aduaneiro. Com
base nessas premissas, o CARF possui o seguinte entendimento acerca do
conceito de software importado para fins de definir o regime jurídico do PIS e da
COFINS.
Trata-se do Acórdão n° 3201-009.359 assim ementado:
A afirmação de que o acórdão teria interpretado a decisão do Supremo Tribunal
Federal levando em consideração apenas o que melhor lhe aprouvesse não
procede. Trata-se, uma vez mais, de uma manifestação de irresignação da parte
quanto a decisão de mérito do litígio. Contudo, me parece que assiste razão à
embargante quando assevera que o voto, neste ponto, incorreu nos vícios de
contradição/obscuridade.
De fato, a premissa adotado no voto, para chegar à conclusão de que está correto
o entendimento defendido pelo Fisco, passa pela afirmação de que “a recorrente
defende que o entendimento de que software importado é somente aquele que
passa pelo despacho aduaneiro de importação” e como, com base nas mais novas
decisões sobre a matéria, em especial a tomada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, o software não é submetido a despacho aduaneiro, a contribuinte estaria
equivocada.
Contudo, algumas linhas antes de fazer essas ponderações, a i. Relatora do
processo afirma que Nessa linha, a recorrente sustenta que duas questões ferem
a autuação discutida nesses autos, vejamos: “1. Em primeiro lugar, apurar se o
software foi de fato utilizado no Brasil; 2. Em segundo lugar, se constatada que
ocorreu a utilização do software no Brasil, apurar quem utilizou: se foi a
Recorrente (quem vendeu a licença) ou o usuário final (quem comprou a licença),
Fl. 9662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
8
visto que essa definição é importante para se identificar o sujeito passivo de
eventual obrigação tributária”.
Ou seja, a premissa de que “a recorrente defende o entendimento de que
software importado é somente aquele que passa pelo despacho aduaneiro de
importação” não é consentânea com os apontamentos feitos na parte em que o
exame destas questões é introduzido.
E, de fato, no recurso voluntário, a então recorrente suscita justamente as
questões reproduzidas no excerto acima, extraído do voto.
Já no que diz respeito ao sistema de apuração das Contribuições comparado com
os sistemas de outros tributos, à mudança de entendimento da Administração
Tributária quanto em relação à matéria e a desigualdade observada entre os
créditos a que teria direito de acordo com a leitura empregada pelo Fisco em
comparação com os débitos calculados a partir desse mesmo critério, são
matérias afetas ao mérito do litígio.
Por outro lado, no item 5 dos aclaratórios, intitulado Caracterização como
"importado" ou "nacional" com base na verificação do usuário do software, a
contradição/obscuridade apontada pela embargante teria ocorrido, tal como
explica, entre o acórdão e o entendimento defendido pela Secretaria da Receita
Federal. Contudo, vícios dessa natureza somente são assim considerados quando
envolvem a fundamentação do próprio acórdão, suas partes dispositivas e
ementa.
E também não há que se falar em omissão ante a falta de observância do GATT e
de tudo o que sobre ele foi dito no recurso voluntário. Tal como posto linhas
acima, não é necessário que a decisão se manifeste sobre cada um dos
argumentos de defesa, basta que o racional da decisão seja contrário aos
apontamentos de defesa.
E tampouco o acórdão estava obrigado a se manifestar sobre a alegação de
ilegalidade da Instrução Normativa no 2.121/2022 ao definir o conceito de
software importado. O voto explica com suficientes argumentos o entendimento
que considera correto sobre o uso do conceito de software importado e outros
conceitos sobre os quais tenha recaído dúvidas capazes de gerar controvérsia
quanto a procedência da exigência fiscal controvertida (exceção feita para os
entraves neste reconhecidos).
Por fim, a alegação final, de omissão quanto a evolução histórica das normas
tributárias do regime não cumulativo de apuração também não procede. Mais
uma vez, não é necessário que o acórdão se manifeste sobre tudo o quanto foi
dito pela defesa. No caso, os fundamentos da decisão não comportam a leitura
empregada pela parte.
Assim, em despacho de encaminhamento, tendo em vista a oposição dos referidos
Embargos, os presentes autos foram remetidos à minha relatoria, conforme trecho transcrito a
seguir:
Fl. 9663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
9
De todo o exposto, concluo que o acórdão padece de parte dos vícios apontados
pelo sujeito passivo.
Acolho em parte os embargados de declaração apenas para que o acórdão seja
integrado em relação ao item 3.3 Contradição/obscuridade, 3 – Do Direito
Superveniente, nos termos do que expresso neste despacho.
Encaminhe-se à Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro para reinclusão
do processo em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do r. despacho de admissibilidade.
A embargante alega que o acórdão aplicou a novel interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal da forma como melhor lhe favorecia, deixando de lado aspectos
importantes dessa decisão, tal como o fato de o resultado do serviço se dar apenas por ocasião do
download ou utilização do serviço em nuvem. Considera, neste ponto, que o aresto incorreu nos
vícios de contradição e/ou obscuridade.
A matéria foi assim abordada no voto:
Nessa linha, a recorrente sustenta que duas questões ferem a autuação discutida
nesses autos, vejamos: “1. Em primeiro lugar, apurar se o software foi de fato
utilizado no Brasil; 2. Em segundo lugar, se constatada que ocorreu a utilização do
software no Brasil, apurar quem utilizou: se foi a Recorrente (quem vendeu a
licença) ou o usuário final (quem comprou a licença), visto que essa definição é
importante para se identificar o sujeito passivo de eventual obrigação tributária”.
Dessa forma, a recorrente reitera que não é possível se precisar e nem quantificar
se os softwares decorrentes das licenças vendidas foram ou não utilizados no
Brasil e, se foram, quando e por quem. Isso porque, a recorrente entende que não
cabe qualquer autuação decorrente da qualificação das licenças de softwares
comercializadas como softwares importados, visto que a alegada importação
pode, simplesmente, não ter acontecido. E, se não são qualificados como
softwares importados, não há como serem alcançados pela exceção ao regime
cumulativo trazida pelo § 2o do art. 10 da Lei no 10.833, 2003, e não pode haver
autuação pela reclassificação das receitas da empresa para apuração pelo regime
não-cumulativo do PIS e da COFINS.
Em síntese, a recorrente defende que o entendimento de que software importado
é somente aquele que passa pelo despacho aduaneiro de importação. No
entanto, com base em interpretação sistemática, o Relatório Fiscal adota a
Fl. 9664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
10
seguinte definição para software importado: trata-se de “programas de
computador cujos titulares dos direitos de propriedade intelectual sejam
residentes ou domiciliados no exterior” (fl. 7.957).
(...)Com efeito, o art. 2° da Lei 9.609/1998 determina que, observado o disposto
nesta lei, o regime de proteção dos programas de computador é o mesmo
conferido às obras literárias pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes
no País.
Portanto, a natureza do software é essencialmente intangível, incorpórea, e essa
característica determina a forma como a dogmática jurídica o concebe e o
disciplina. O termo “importado” remete simplesmente à origem do bem, isto é, ao
país onde o programa de computador foi desenvolvido.
Ou seja, não possui relação alguma com a forma pela qual o acesso ao software é
realizado – mediante dispositivo físico (mercadoria), por download ou por uso em
nuvem (Software as a Service) –, sobretudo quando se observa que a difusão da
internet propiciou a superação daquele primeiro meio de aquisição de programas,
o que se dava pela compra de um disquete ou CD-ROM, por exemplo. Isso porque
o entendimento contrário implicaria considerar nacional todo e qualquer software
que não estivesse contido em suporte físico submetido a despacho aduaneiro, o
que evidentemente soa absurdo.
Nesse sentido, a decisão recorrida acolheu entendimento que deve prevalecer, ao
assentar que importado é o “software desenvolvido fora do País e para cá
‘trazido’ por qualquer meio, seja em um suporte físico, seja por meio de
download pela internet” (fl. 9.261).
(...)Assim, em linha com sua natureza de propriedade intelectual e por não se
tratar de mercadoria, o software não é submetido a despacho aduaneiro. Com
base nessas premissas, o CARF possui o seguinte entendimento acerca do
conceito de software importado para fins de definir o regime jurídico do PIS e da
COFINS. Trata-se do Acórdão n° 3201-009.359 assim ementado.
Em breve síntese, a embargante defende que:
O Acórdão utiliza como fundamento o Direito Superveniente, e é contraditório ao
aceitar apenas parcialmente o entendimento firmado, adotando o sentido que lhe
interessa na defesa de sua tese e se omitindo sobre as demais consequências.
Ora, se no momento da ocorrência do fato gerador e da decisão de primeira
instância vigorava o entendimento dado pela Suprema Corte, de que haveria sim
importação de software e que essa se submetia ao despacho aduaneiro, após a
decisão do STF, reconhecida pela própria RFB, passa a ser tributada a importação
de serviços, conforme esclarece a SC Cosit no 107/2023.
Nessa guinada interpretativa, a discussão passa para a questão da importação de
software como serviços, mas, na essência, não há mudança nas suas conclusões.
(...)
Fl. 9665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
11
Vê-se que, mesmo com a radical mudança da interpretação, constituindo
verdadeiro Direito novo a vigorar sobre a matéria (Direito Superveniente), a
conclusão mantém-se: não se configura a importação do software pela
embargante, mas somente por aqueles em relação aos quais se verifique o
resultado do serviço, que se dará pelo download ou uso do serviço em nuvem, por
exemplo.
Na situação concreta da embargante, não ocorrendo o fato gerador do PIS e
Cofins-importação, fica evidente que não há a figura do software importado, que
somente se configurará quando os resultados dos serviços sejam observados no
país. Enquanto não ocorrer o download ou o uso em nuvem do software
licenciado, não há de se falar em software importado.
Assim, consoante análise do despacho de admissibilidade, verifica-se que:
A afirmação de que o acórdão teria interpretado a decisão do Supremo Tribunal
Federal levando em consideração apenas o que melhor lhe aprouvesse não
procede. Trata-se, uma vez mais, de uma manifestação de irresignação da parte
quanto a decisão de mérito do litígio. Contudo, me parece que assiste razão à
embargante quando assevera que o voto, neste ponto, incorreu nos vícios de
contradição/obscuridade.
De fato, a premissa adotada no voto, para chegar à conclusão de que está correto
o entendimento defendido pelo Fisco, passa pela afirmação de que “a recorrente
defende que o entendimento de que software importado é somente aquele que
passa pelo despacho aduaneiro de importação” e como, com base nas mais novas
decisões sobre a matéria, em especial a tomada no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, o software não é submetido a despacho aduaneiro, a contribuinte estaria
equivocada.
Contudo, algumas linhas antes de fazer essas ponderações, a i. Relatora do
processo afirma que:
Nessa linha, a recorrente sustenta que duas questões ferem a autuação discutida
nesses autos, vejamos: “1. Em primeiro lugar, apurar se o software foi de fato
utilizado no Brasil; 2. Em segundo lugar, se constatada que ocorreu a utilização do
software no Brasil, apurar quem utilizou: se foi a Recorrente (quem vendeu a
licença) ou o usuário final (quem comprou a licença), visto que essa definição é
importante para se identificar o sujeito passivo de eventual obrigação tributária”.
Ou seja, a premissa de que “a recorrente defende o entendimento de que
software importado é somente aquele que passa pelo despacho aduaneiro de
importação” não é consentânea com os apontamentos feitos na parte em que o
exame destas questões é introduzido.
E, de fato, no recurso voluntário, a então recorrente suscita justamente as
questões reproduzidas no excerto acima, extraído do voto.
Logo, os vícios de contradição/obscuridade devem ser sanados.
Fl. 9666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
12
Consoante análise da solução de Consulta COSIT no 107/202, incidem PIS-
Importação e Cofins-Importação sobre a remessa de valores ao exterior decorrente da adesão a
contratos de licenciamento de uso de softwares não personalizados ou “de prateleira”, quando o
acesso a esses é disponibilizado ao contratante ou aderente por meio de download:
“Solução de Consulta COSIT no 107, de 06 de junho de 2023 Assunto: Contribuição
para o PIS/Pasep IMPORTAÇÃO. SOFTWARES DE PRATELEIRA. DOWNLOAD.
LICENÇA DE USO. SERVIÇOS CONEXOS.
CONTRATO. PREVISÃO CONCOMITANTE DE LICENÇA DE USO E SERVIÇOS
CONEXOS. INCIDÊNCIA.
No contrato de licenciamento de uso de softwares a obrigação de fazer está
presente no esforço intelectual, seja a aquisição por meio físico ou eletrônico, o
que configura contraprestação por serviço prestado os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no
exterior como remuneração decorrente dessa adesão, incidindo a Contribuição
para o PIS/PasepImportação sobre tais valores, nos termos do inciso II do art. 7o
c/c o inciso II do art. 3o da Lei no 10.865, de 2004.
A Contribuição para o PIS/Pasep-Importação incide sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior, como contraprestação à prestação de serviços decorrentes de contratos
de licenciamento de uso de softwares, como a manutenção e o suporte a esses
relacionados.
REFORMA PARCIALMENTE A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 303, DE 2017; A
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 374, DE 2017; A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 262, DE 2017; A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 448, DE 2017 E A SOLUÇÃO
DE DIVERGÊNCIA No 2, DE 2019.
Dispositivos Legais: arts. 21, 22 e 23 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964;
arts.
1o, 2o, 6o, e 9o a 12 da Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; arts. 1o, 3o, 4o e
inciso II do art. 7o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
IMPORTAÇÃO. SOFTWARES DE PRATELEIRA. DOWNLOAD. LICENÇA DE USO.
SERVIÇOS CONEXOS. CONTRATO. PREVISÃO CONCOMITANTE DE LICENÇA DE USO
E SERVIÇOS CONEXOS. INCIDÊNCIA.
No contrato de licenciamento de uso de softwares a obrigação de fazer está
presente no esforço intelectual, seja a aquisição por meio físico ou eletrônico, o
que configura contraprestação por serviço prestado os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no
exterior como remuneração decorrente dessa adesão, incidindo a Cofins-
Importação sobre tais valores, nos termos do inciso II do art. 7o c/c o inciso II do
art. 3o da Lei no 10.865, de 2004.
Fl. 9667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
13
A Cofins-Importação incide sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, como
contraprestação à prestação de serviços decorrentes de contratos de
licenciamento de uso de softwares, como a manutenção e o suporte a esses
relacionados.
REFORMA PARCIALMENTE A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 303, DE 2017; A
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 374, DE 2017; A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 262, DE 2017; A SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 448, DE 2017 E A SOLUÇÃO
DE DIVERGÊNCIA No 2, DE 2019.
Dispositivos Legais: arts. 21, 22 e 23 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964;
arts. 1o, 2o, 6o, e 9o a 12 da Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998; arts. 1o, 3o,
4o e inciso II do art. 7o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.”
Já a Solução de Consulta COSIT No 218 DE 24/07/2024 trata da contribuição para o
PIS/Pasep, regimes de apuração. Empresa de serviços de informática. Receitas decorrentes do
licenciamento ou da cessão de direito de uso de software.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
REGIMES DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. RECEITAS
DECORRENTES DO LICENCIAMENTO OU DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
SOFTWARE.
Na hipótese de empresa de serviços de informática sujeita à apuração do Imposto
sobre a Renda com base no lucro real:
a) estão sujeitas à apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep as
receitas auferidas em decorrência do licenciamento ou da cessão de uso de
software nacional desenvolvido pela referida empresa;
b) estão sujeitas à apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep as
receitas auferidas em decorrência do licenciamento ou da cessão de uso de
software desenvolvido por terceiros ou importado; e
c) considera-se software importado aquele produzido por pessoa jurídica cuja
sede não está localizada no País.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 303, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, inciso XXV e § 2o, e art. 15,
inciso V; e Instrução Normativa RFB no 2.121, de 2021, art. 126, § 2o.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
REGIMES DE APURAÇÃO. EMPRESA DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. RECEITAS
DECORRENTES DO LICENCIAMENTO OU DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE
SOFTWARE.
Fl. 9668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
14
Na hipótese de empresa de serviços de informática sujeita à apuração do Imposto
sobre a Renda com base no lucro real:
a) estão sujeitas à apuração cumulativa da Cofins as receitas auferidas em
decorrência do licenciamento ou da cessão de uso de software nacional
desenvolvido pela referida empresa;
b) estão sujeitas à apuração não cumulativa da Cofins as receitas auferidas em
decorrência do licenciamento ou da cessão de uso de software desenvolvido por
terceiros ou importado; e
c) considera-se software importado aquele produzido por pessoa jurídica cuja
sede não está localizada no País.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 303, DE 23 DE OUTUBRO DE 2014.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 10, inciso XXV e § 2o; e Instrução
Normativa RFB no 2.121, de 2021, art. 126, § 2o.
A tese fixada na ADI 5.659/MG foi a de que é inconstitucional a incidência do ICMS
sobre o licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computador. Nesse sentido, o
julgamento do STF estabeleceu que a operação é uma obrigação de fazer e, portanto, deve ser
tributada pelo ISS, e não pelo ICMS, independentemente de o software ser padronizado ou
personalizado e do meio de transferência (como download ou nuvem).
O motivo da alteração foi o resultado do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 5.659/MG e da ADI, de mesmo teor, no 1.945/MT, em 24 de
fevereiro de 2021, em que foi superada a antiga jurisprudência contida na decisão do Recurso
Extraordinário no 176.626/SP, que consagrara a expressão software “de prateleira”.
O acórdão do julgamento do STF foi assim ementado:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Lei no 7.098, de 30 de
dezembro de 1998, do Estado de Mato Grosso. ICMS- comunicação.
Atividadesmeio. Não incidência. Critério para definição de margem de valor
agregado.
Necessidade de lei. Operações com programa de computador (software). Critério
objetivo. Subitem 1.05 da lista anexa à LC no 116/03. Incidência do ISS. Aquisição
por meio físico ou por meio eletrônico (download, streaming etc). Distinção entre
software sob encomenda e padronizado. Irrelevância. Contrato de licenciamento
de uso de programas de computador. Relevância do trabalho humano
desenvolvido. Contrato complexo ou híbrido. Dicotomia entre obrigação de dar e
obrigação de fazer. Insuficiência.
Modulação dos efeitos da decisão.
1. Consoante a jurisprudência da Corte, o ICMS-comunicação “apenas pode incidir
sobre a atividade-fim, que é o serviço de comunicação, e não sobre a atividade-
Fl. 9669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
15
meio ou intermediária como são aquelas constantes na Cláusula Primeira do
Convênio ICMS no 69/98” (RE no 570.020/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Os critérios para a fixação da margem de valor agregado para efeito de cálculo
do ICMS em regime de substituição tributária progressiva devem ser disciplinados
por lei estadual, em sentido formal e material, não sendo possível a delegação em
branco dessa matéria a ato normativo infralegal, sob pena de ofensa ao princípio
da legalidade tributária.
3. A tradicional distinção entre software de prateleira (padronizado) e por
encomenda(personalizado) não é mais suficiente para a definição da competência
para tributação dos negócios jurídicos que envolvam programas de computador
em suas diversas modalidades. Diversos precedentes da Corte têm superado a
velha dicotomia entre obrigação de fazer e obrigação de dar, notadamente nos
contratos tidos por complexos.
4. O legislador complementar, amparado especialmente nos arts. 146, I, e 156, III,
da Constituição Federal, buscou dirimir conflitos de competência em matéria
tributária envolvendo softwares elencando, no subitem 1.05 da lista de serviços
tributáveis pelo ISS anexa à LC no 116/03, o licenciamento e a cessão de direito de
uso de programas de computação. É certo, ademais, que, conforme a Lei no
9.609/98, o uso de programa de computador no País é objeto de contrato de
licença.
5. Associa-se a isso a noção de que software é produto do engenho humano, é
criação intelectual. Ou seja, é imprescindível a existência de esforço humano
direcionado para a construção de um programa de computador (obrigação de
fazer), não podendo isso ser desconsiderado quando se trata de qualquer tipo de
software. A obrigação de fazer também se encontra presente nos demais serviços
prestados ao usuário, como, v.g., o help desk e a disponibilização de manuais,
atualizações e outras funcionalidades previstas no contrato de licenciamento.
6. Igualmente há prestação de serviço no modelo denominado software-as-a-
Service(SaaS), o qual se caracteriza pelo acesso do consumidor a aplicativos
disponibilizados pelo fornecedor na rede mundial de computadores, ou seja, o
aplicativo utilizado pelo consumidor não é armazenado no disco rígido do
computador do usuário, permanecendo online em tempo integral, daí por que se
diz que o aplicativo está localizado na nuvem, circunstância atrativa da incidência
do ISS.
7. Ação direta não conhecida no tocante aos arts. 2o, § 3o; 16, § 2o; e 22,
parágrafo único, da Lei no 7.098/98 do Estado de Mato Grosso; julgada
prejudicada em relação ao art. 3o, § 3o, da mesma lei; e, no mérito, julgada
parcialmente procedente, declarando-se a inconstitucionalidade (i) das
expressões “adesão, acesso, disponibilização, ativação, habilitação, assinatura” e
“ainda que preparatórios”, constantes do art. 2o, § 2o, I, da Lei no 7.098/98, com a
redação dada pela Lei no 9.226/09; (ii) da expressão “observados os demais
Fl. 9670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
16
critérios determinados pelo regulamento”, presente no art. 13, § 4o, da Lei no
7.098/98; (iii) dos arts. 2o, § 1o, VI; e 6o, § 6o, da mesma lei.
8. Modulam-se os efeitos da decisão nos termos da ata do julgamento.”

Em seu voto na ADI no 5.659/MG, o Ministro Dias Toffoli fundamentou:
“Com efeito, no caso de licenciamento ou cessão de uso de software
personalizado por meio de transferência eletrônica direta, parece não haver
controvérsia na jurisprudência da Corte quanto à incidência do ISS, com base no
entendimento firmado no RE no 176.626/SP e sinalizado na ADI no 1.945-MC.
Anote-se que esse tributo sempre incidiu sobre a operação relativa a software
personalizado gravado em suporte físico realizada por meio do comércio
tradicional ou do comércio eletrônico indireto. Isso preserva a neutralidade
tributária e a não discriminação .
O mesmo entendimento, a meu sentir, deve ser adotado quanto ao licenciamento
ou à cessão de uso de software padronizado.
Reafirmo que o software é produto do engenho humano, é criação intelectual,
sendo essa sua característica fundamental. Ou seja, faz-se imprescindível a
existência de esforço humano direcionado para o desenvolvimento de um
programa de computador.
Não há como, a meu ver, desconsiderar esse elemento, ainda que estejamos
diante de software que é replicado para comercialização com diversos usuários.
E, mesmo se considerando que, na operação com software padronizado, existe a
transferência de um bem digital, consubstanciado, usualmente, no arquivo digital
ou no conjunto de arquivos digitais, julgo que deve incidir sobre a operação o ISS.
É que, analisando-se a questão dessa perspectiva, constata-se que há uma
operação mista ou complexa, envolvendo, além da obrigação de dar um bem
digital, uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer está presente naquele
esforço intelectual e, ainda, nos demais serviços prestados ao usuário, como, v.g.,
o help desk, a disponibilização de manuais, atualizações tecnológicas e outras
funcionalidades previstas no contrato de licenciamento ou de cessão de uso.”
Dessa forma, transcrevo a conclusão da Solução de Consulta COSIT no 107/2023, em
reflexo à decisão:
“70. Portanto, por todo o exposto em relação ao julgado do STF, em virtude da
publicação do acórdão proferido na ADI no 1.945/MT e na ADI no 5.659/MG,
concluise que, a partir da referida decisão, reconhece-se que na adesão a contrato
de licenciamento de uso de softwares a obrigação de fazer está presente no
esforço intelectual, seja a aquisição por meio físico ou eletrônico, o que
configuram contraprestação por serviço prestado os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no
Fl. 9671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
17
exterior como remuneração decorrente dessa adesão, incidindo a Contribuição
para o PIS/PasepImportação e a Cofins-Importação sobre tais valores, nos termos
do inciso II do art. 7o c/c o inciso II do art. 3o da Lei no 10.865, de 2004.
71. Nessa mesma toada, haja vista que a atualização de software é considerada
serviço, cumpre analisar a incidência das contribuições em relação à remessa de
valores ao exterior em remuneração à prestação desse e de outros serviços
relacionados aos programas de computador como o treinamento e o suporte.
72. Como já anteriormente explanado, o contrato de licenciamento de uso de
software contém requisitos que são considerados essenciais, como objeto,
condições, entrega, instalação, implantação, prazo de validade etc. Alguns desses
requisitos denotam nítida prestação de serviços, como acontece com o
treinamento, a manutenção e o suporte.
73. Somando-se a isso, cabe mais uma vez citar o disposto no julgado da Suprema
Corte, quando deixa evidente que a obrigação de fazer está presente nos demais
serviços prestados ao usuário, como, por exemplo, a disponibilização de manuais,
atualizações tecnológicas e outras funcionalidades previstas no contrato de
licenciamento ou de cessão de uso.
74. Dessa maneira, estão sujeitos também à incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, nos termos do inciso II do art. 7o
da Lei no 10.865, de 2004, os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, como contraprestação à
prestação de serviços decorrentes de contratos de licenciamento de uso de
softwares, como a atualização, a manutenção, o suporte e o treinamento a eles
relacionados.”
Nesse sentido, a 3a Turma da CSRF deu provimento ao Recurso Especial do
contribuinte para admitir o crédito somente quando comprovado o pagamento da contribuição
incidente na importação:
“COFINS. CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ROYALTIES Os royalties tratados
como transferência de tecnologia - know-how devem ser considerados como bens
móveis nos termos do artigo 83 do Código Civil e, consequentemente,
enquadrados como "bens" nos termos do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003 e
geram crédito da contribuição nos casos em que for comprovado o pagamento da
COFINS importação, na sua remessa ao exterior.” (Processo no
10865.002467/2006-71, Acórdão no 9303-010.248, sessão de 11.03.2020,
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos).
No presente caso, verifica-se que os fatos geradores ocorreram no período de
31/01/2017 a 31/12/2017.
Além disso, verifica-se que o objeto social da embargante, destaca sua atuação
preponderante no setor de informática, em especial na comercialização e no licenciamento de
softwares, inclusive de fabricantes estrangeiros.
Fl. 9672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
18
Nesse sentido, a legislação que disciplina o PIS e a COFINS mantém no regime
cumulativo receitas auferidas por empresas de serviços de informática, decorrentes das atividades
de desenvolvimento de software e o seu licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de
análise, programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte técnico e
manutenção ou atualização de software, mas estabelece uma ressalva ao impor o regime não
cumulativo às receitas oriundas da comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de
software importado (art. 10, XXV, e § 2o c/c art. 15, V, da Lei no 10.833/2003).
Dessa forma, a fiscalização com base em interpretação sistemática, considerou a
definição para software importado como “programas de computador cujos titulares dos direitos
de propriedade intelectual sejam residentes ou domiciliados no exterior”.
No entanto, no presente caso, verifica-se que em relação ao suposto direito à
apuração de créditos pelo sujeito passivo, a conclusão é de que estes são condicionados ao
pagamento das contribuições na etapa anterior de aquisição de bens ou serviços (art. 3°, §2°, II,
das Leis 10.637 e 10.833, e art. 15, §1°, da Lei 10.865/2004), o que não se verifica na hipótese dos
autos.
Assim, em relação ao suposto direito superveniente da embargante, cumpre
esclarecer que o conjunto normativo acima mencionado reforça o entendimento de que, no
regime da não cumulatividade, o aproveitamento de crédito pressupõe o efetivo recolhimento do
PIS-Importação e da Cofins-Importação, não se admitindo a constituição de crédito ficto.
Portanto, incidentes ou não as contribuições sobre os royalties, o fato é que só
haverá crédito, na sistemática da não cumulatividade, caso haja pagamento do PIS-Importação e
da Cofins-Importação. O que não se verifica na hipótese dos autos.
Por fim, cumpre destacar que esta Turma já enfrentou matéria idêntica no Acórdão
no 3301-013.815, proferido no âmbito do Processo no 18088.720199/2018-76, sob relatoria do
Ilmo. Conselheiro e Presidente Dr. Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, no qual a embargante
igualmente figurou como parte recorrente:
“PIS/COFINS. LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. ROYALTIES. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não incidem o PIS-Importação e a Cofins-Importação sobre
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior a título de royalties como contrapartida pelo
licenciamento de softwares e, sendo assim, não haverá crédito a ser descontado
no regime nãocumulativo. (...) Incidentes ou não as contribuições sobre os
royalties, o fato é que só haverá crédito, na sistemática da não cumulatividade,
caso haja pagamento do PISImportação e da Cofins-Importação, não se admitindo
crédito ficto.
Nesse sentido, a 3a Turma da CSRF deu provimento ao Recurso Especial do
contribuinte para admitir o crédito somente quando comprovado o pagamento da
Fl. 9673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.023 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722424/2021-15
19
contribuição incidente na importação.” (Acórdão 3301-013.815. Relator
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe. Julgado em 27/02/2024).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração, sanando
o vício de contradição/obscuridade, mas sem efeitos infringentes sobre a decisão embargada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 9674
DF CARF MF
Original